Tribunal: TJES
Processo: 5006803-53.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006803-53.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO FERNANDO RIBEIRO MATTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, proposta por quem disse ter sua atividade profissional de pescador impactada pelo desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015. O apelante sustentava possuir provas do exercício profissional da pesca e requeria a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o apelante comprovou o exercício da atividade pesqueira profissional à época do desastre, de forma a justificar o direito à indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A e, por consequência, da Fundação Renova, pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem, não afasta o ônus do autor de demonstrar o prejuízo alegado e o nexo de causalidade com o evento danoso.

O apelante não apresentou provas suficientes do exercício profissional da pesca à época do desastre, sendo insuficiente a mera autodeclaração ou documentos posteriores ao evento para comprovar sua condição de pescador profissional.

O Registro de Pescador Profissional (RGP) do apelante foi emitido apenas em 11/03/2018, quase três anos após o rompimento da barragem, o que inviabiliza a caracterização do exercício profissional da pesca no período relevante.

A ausência de comprovação documental da clientela fidelizada e dos prejuízos decorrentes dos lucros cessantes fragiliza a tese apresentada, impedindo o reconhecimento do direito à indenização pleiteada.

Jurisprudência do TJES firmou entendimento no sentido de que a comprovação da atividade pesqueira à época do desastre é requisito essencial para a concessão de indenização, sendo insuficientes declarações unilaterais ou documentos posteriores ao evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da Fundação Renova pelo desastre ambiental não exime o autor do ônus de comprovar o exercício da atividade pesqueira profissional à época do evento danoso e o prejuízo efetivo sofrido.

A ausência de Registro de Pescador Profissional (RGP) ou de outros meios idôneos de comprovação da atividade impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003576-55.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 0010739-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 22/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004272-28.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5006803-53.2022.8.08.0030

APELANTE: PABLO
FERNANDO RIBEIRO MATTOS

APELADO
: FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por
PABLO
FERNANDO RIBEIRO MATTOS

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização aj
uizada
em face de
FUNDAÇÃO RENOVA
, que
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Em suas razões id. 11910080 sustenta o apelante
,
em
síntese,
que
apresentou provas do
exercício da atividade
profissional
pesqueira, interrompida em razão do desastre ambiental,
sendo mister a reforma do julgado
.

Contrarrazões
id. 11910094 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
presente demanda
indenizatória
foi ajuizada pelo
apelante
sob o fundamento de que
era pescador profissional,
com clientes fidelizados, na época do desastre de rompimento da barragem
de rejeitos de minério
d
e
Fundão,
ocorrido em
05/11/2015,
tendo
sido
sua subsistência
amplamente afetad
a
pela poluição do Rio Doce.

Afirmou, ainda, que
embora possua provas de exercício profissional de pesca, quando requerido o reenquadramento da atividade profissional por meio do sistema simplificado nº ADJI20210226-34043, de 08/11/2021,
este
foi negado com justificativa de classificação errônea de profissão.

A sentença rejeitou os pleitos autorais, porquanto não demonstrados pelo autor os fatos constitutivos do seu direito.

E, sem delonga
s
, adianto que as razões recursais não permitem a adoção de conclusão diversa.

Não obstante seja público e notório o ato ilícito
ocorrido
, não cuidou o recorrente de comprovar
a atividade exercida de forma profissional, conforme alegado.

Vale dizer, ainda que se atribua
à
Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem
e, por consequência,
também

à
Fundação Renova, entidade responsável em reparar os danos suportados pelas vítimas,
compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio,
haja vista alegação de
lucros cessantes e dano moral
, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

Afinal, colhe-se do documento de id. 11910040 que o Registro de Pescador Profissional (RPG) ocorreu somente em 11/03/2018, quase três anos após o rompimento da barragem.

O
bservo,
também,
do documento de id
.
11910064,
que o apelante, ao preencher a ficha cadastral do programa de levantamento dos impactados,
para ser indenizado de forma extrajudicial
pela requerida,
selecionou
à época
a hipótese de não possuir
o
Registro Geral de Pesca.

Ante a ausência de RGP, incabível ser ressarcido pelos lucros cessantes da atividade de Pescador Profissional, razão pela qual o reenquadramento foi indeferido pela apelada pela via administrativa.

Não obstante, nota-se
do bojo do processo
,
ainda, que
o
apelante não col
a
cionou aos autos
outro método de
comprovação de exercício profissional, qual seja, da clientela que alega ser fidelizada,
ou

do prejuízo sofrido

em vista dos
lucros cessantes.

Desse modo, a singela alegação de exercer a atividade pesqueira à época não possui o condão de demonstrar os lucros cessantes alegados, tampouco o dano moral dito sofrido de modo a corroborar com a tese apresentada, tornando frágeis as alegações.

Em casos análogos, esta Segunda Câmara Cível já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA PROVA.
NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM ÁREA ATINGIDA POR DESASTRE AMBIENTAL E QUALQUER OUTRO DANO DELE DECORRENTE. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS INSUFICIENTE PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não há que se falar em inovação recursal diante do pedido de reforma da sentença para acolhimento do pedido de indenização de danos morais tanto pela apontada impossibilidade do exercício de suposta atividade habitual pesqueira, quanto pela afirmada falta de água em razão da contaminação, fatos expostos na inicial. 2 O julgador de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, com destaque de que o requerente não especificou provas no momento oportuno.
3. Embora tenha sido oportunizado, o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a atividade pesqueira em área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreu danos decorrentes do referido evento. 4. Não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração por ele firmada, ou mesmo a declaração apresentada por um terceiro de que comprava seus peixes semanalmente, de terça a sexta, indicando, inclusive, o valor do quilograma do pescado supostamente adquirido de forma habitual quase seis anos antes.
5. O requerente/apelante contava com 69 anos na data do desastre ambiental, e não buscou a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, o que, do mesmo modo, demandaria a comprovação dos requisitos para indenização, o que não ocorreu nestes autos, embora oportunizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita. (TJES. Apelação Cível nº 5003576-55.2022.8.08.0030. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 05/06/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. POLUIÇÃO DO RIO DOCE.
ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE PESCADORA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2) A comprovação da atividade pesqueira profissional à época do rompimento da barragem de Fundão é imprescindível para configuração da responsabilidade civil objetiva da Samarco Mineração S/A.
3) Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0010739-79.2019.8.08.0030. Relator Desembargador Délio José Rocha Sobrinho. Data do julgamento 22/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO ATIVIDADE DE PESCA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem reiteradamente se posicionado no sentido de que declarações unilaterais anexadas no sentido de eventual compra de pescados, por si só, não se apresentam como suficientes para fins de comprovação da atividade de pesca pela parte, sobretudo quando ausentes outros elementos a corroborá-la.

2. Compete à parte recorrente a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nele incluído, a demonstração da atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES. Apelação Cível nº 5004272-28.2021.8.08.0030. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 24/07/2024).

Pelo exposto
,
nego

provimento
ao recurso
.

Na forma do
art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para o percentual de 1
2
% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)